Tribunal: TJDFT
Processo: 0763384-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0763384-36.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIA ASSAF BASTOS EMBARGADO: SERGIO HENRIQUE SA LEITAO FILHO DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de juntada de vídeo de sustentação oral em id. 77793859, eis que, de acordo com o art. 11 da Portaria 359/2025 do TJDFT, “Nas hipóteses legais de cabimento de sustentação oral, será facultado aos advogados e demais habilitados nos autos juntar as respectivas sustentações por meio eletrônico, em local próprio contido no menu dos autos digitais, após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do julgamento em ambiente virtual”, conforme, aliás, consta na intimação de pauta em id. 77470559. Desta forma, não é possível a juntada de vídeo de sustentação oral diretamente aos autos do processo. Diante do exposto, à Secretaria, para desentranhar o vídeo em id. 77793860, eis que a juntada da sustentação oral, quando cabível, deve ser feita por meios próprios. Intime-se a parte desta decisão. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora